Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-33.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DEMONSTRADA POR INTERMÉDIO DA BAIXA DO GRAVAME. POSTERIOR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCABIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à devolução em dobro da quantia de R$1.574,46 e à indenização por dano moral.
2. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso, o documento de ID 40057044, emitido pelo DETRAN/DF, demonstra que a instituição financeira ré, na data de 20/04/2021, efetuou a baixa do grave financeiro referente ao Contrato 20023224316.
4. O réu não apresentou aos autos provas da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, CPC).
5. Ademais, conforme consulta ao sítio eletrônico do DETRAN/DF, inexistem restrições sobre o veículo C3 AIRC TENDANCE, Placa PAG0707, 2015/2015.
6. Com efeito, o autor logrou comprovar que a inscrição em cadastro de proteção do crédito em contexto (ID 40057043), efetuada em 27/02/2022, referente à dívida com vencimento em 15/02/2019, Contrato 20023224316, decorre de falha no serviço prestado pelo réu.
7. Descabida a devolução em dobro, porquanto, conforme os documentos acostados aos autos, o autor não efetuou novo pagamento da parcela de financiamento com vencimento em 15/02/2019, objeto da negativação indevida.
8. Por outro lado, a ré deve ser condenada à obrigação de promover o cancelamento da indevida inscrição em órgãos de proteção ao crédito.
9. Ademais, a inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes acarreta a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente quanto ao nome, à imagem e à honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
10. Na seara da fixação do valor da reparação por dano extrapatrimonial, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Nesse cenário, mostra-se razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$3.000,00 (três mil reais).
11. Sentença reformada para condenar a ré à obrigação de promover o cancelamento da negativação do nome do autor, referente ao Contrato 20023224316, lançada em 27/02/2022, no prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado deste Acórdão, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo de origem; bem como à obrigação de pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), ao autor, a título de reparação do dano moral, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, a contar deste Acórdão (Súmula 362 do STJ).
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
13. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Art. 55, Lei n.o 9.099/1995).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos Arts.2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.